Tribunal: STF
Processo: HC 240364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ralf da Paz Pires, em favor de Amilton Freitas Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 904.797/SP (2024/0124576-8).



    Colho do ato impugnado:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de A F S, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2090938- 70.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 215-A do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não apresenta fundamentação idônea. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Argumenta que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Assere que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Requer, assim, liminarmente, que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.”(eDOC 12, p. 1)



    A decisão impugnada transitou em julgado em 23/4/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via, a defesa reitera os argumentos formulados perante o STJ quanto à ausência de fundamentação idônea para a medida constritiva, não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e suficiência das cautelares prescritas no art. 319 do CPP.



    Acrescenta que a prisão preventiva se revela desarrazoada diante de eventual condenação, na qual o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado.



    Aponta que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, em razão do quadro de saúde. 



    Pleiteia, liminarmente, seja decretada prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas:



    [...]



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de importunação sexual, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis.



    Em que pese o delito tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça, verifico que se cuidam fatos graves. O autuado teria esfregado suas partes intimas contra a vítima dentro de um metrô lotado. Ainda, o autuado respondeu anteriormente pelo mesmo fato no ano de 2017 (conforme FA), embora naquele momento não existisse o crime de importunação sexual, tão somente contravenção penal.



    Assim, a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.” (eDOC 5, p. 1-3)



    Da análise dos excertos citados, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada nas circunstâncias concretas do delito.



    Ademais, o decreto de prisão assenta que o paciente já respondeu anteriormente pelo mesmo fato, o que demonstra o concreto risco de reiteração delitiva. 



    No ponto, a decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva, e na necessidade de resguardar a instrução processual. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 216003 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, DJe 24-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 193464 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12-02-2021)



    Por fim, inviável a análise do pedido de prisão humanitária, conforme pleiteado pela defesa, por demandar dilação fático-probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente